Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703237-65.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS RECORRIDA: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL SOBRE PRECATORIO/RPV EM TRÂMITE NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DO PRAZO PARA DECOTE. PRETENSÃO DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO NÃO EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O d. julgador fez análise de toda a situação posta nos autos entre as partes. Não se constata o alegado julgamento extra petita. 2. Tendo deixado de requerer o destaque da verba honorária contratual antes da requisição do precatório, e não havendo ainda o pagamento deste, não há se falar em exigibilidade do contrato; 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes prevê que a contratante pagará 30% (trinta por cento) do valor recebido, contudo tal montante somente é exigível quando do recebimento da referida importância, o que ainda não ocorreu; 4. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 492, e 1013, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando ter havido violação ao princípio da congruência, o que tornaria nula a sentença, por ter proferido decisão extra petita. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA (OAB/DF 25.515). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 492, e 1013, inciso II, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, para se reconhecer o julgamento extra petita é indispensável reapreciar matéria fática, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1294876/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/5/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA (OAB/DF 25.515). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015